Tribunal: TJES
Processo: 0003342-41.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003342-41.2019.8.08.0006
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: FAVARO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao fato de a impetrante ter mais de um estabelecimento e estar enquadrada no simples nacional, bem como por supostamente não ter considerado que o Município tem a liberdade de eleger os ramos de atividade que podem conjugar o Simples Nacional com o ISS fixo, o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

4
)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
M
unicípio de Aracruz

(id 4203974)

contra o v. acórdão de id 3918608, que conheceu e deu parcial provimento à
apelação cível
interposta em desfavor de
Favaro Advogados Associados
, tão somente a fim de rejeitar o pedido de compensação de tributária, mantendo a concessão parcial da segurança em relação ao enquadramento da impetrante no regime tributário do ISSQN fixo, nos termos do §3º do art. 9º do Decreto-lei nº 406/68 e art. 17, I, da lei municipal nº 2.521/02.

O embargante, em suas razões recursais (id 4203974), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que deixou de apreciar argumentos recursais trazidos pelo Município, sobretudo

(i)
o fato de a impetrante ter mais de um estabelecimento e atividade não contemplada; bem como o de
(ii)
estar enquadrada no simples nacional;
(iii)
além de não ter enfrentado a questão sob a ótica da legislação mencionada pela Municipalidade, a qual possui a liberdade de eleger os ramos de atividade que podem conjugar o Simples Nacional com o ISS fixo.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a parte não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao fato de a Impetrante ter mais de um estabelecimento e estar enquadrada no simples nacional, bem como por supostamente não ter considerado que o Município tem a liberdade de eleger os ramos de atividade que podem conjugar o Simples Nacional com o ISS fixo, o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que, no entender desta c. Câmara Cível, “
a sociedade profissional

impetrante faz
jus ao tratamento privilegiado do ISSQN,
porquanto possui no quadro societário apenas advogados, devidamente habilitados e que desenvolvem as atividades societárias de forma pessoal e direta
”, tendo em vista que “
foi constituída e se comporta como sociedade simples pura, com responsabilidade técnica
e pessoal
dos sócios pela execução dos serviços
,
inexistindo caráter empresarial que justifique a exclusão da sociedade ao regime de tributação fixa
”.

Seguindo essa linha de intelecção, conclui-se que, em se tratando de sociedade de advogados que “
n
ão possui natureza mercantil e se enquadra como uniprofissional, forçoso convir que faz jus ao tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram
”.

Os argumentos trazidos nos aclaratórios, a respeito da suposta existência de óbices ao enquadramento da impetrante no regime tributário do ISSQN fixo, decorrentes de regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) não merecem prosperar, eis que a presente demanda ter por objeto, tão somente, aferir se a sociedade de advogados tem direito ao regime do ISS fixo.

Logo, eventuais irregularidades perante Resolução do CGSN, além de não serem atinentes à presente demanda, poderão implicar, apenas, a exclusão da sociedade do Simples Nacional, e não a impossibilidade de adotar o regime do ISS fixo.

Neste particular, não é demais rememorar que a Corte Superior já pacificou o entendimento de que o órgão jurisdicional não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes. Isso porque a norma contida no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, é clara ao estabelecer que tal exigência se impõe, apenas, sobre as questões capazes de “
infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Não há falar, pois, em omissão de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Acerca do tema, a exmª Ministra Nancy Andrighi bem esclarece que “
Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida
” (c.f. REsp 1622386/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

Enfim, certo é que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
nego-
lhes
provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.